Tribunal: TJSP
Processo: 1012713-30.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Pretensão de reconhecimento de direito líquido e certo a análise de processo administrativo de repetição de indébito. Atendimento do pleito pelo réu. Extinção do feito, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Procedência do pedido configurada. Sentença mantida.